Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745397-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. EMPRESTIMO BANCÁRIO. TRANSFERENCIA DE VALOR A TERCEIRO. AUSENCIA DE CONDUTA ILÍCIA E NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica em apreço deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o autor e o réu/apelante se enquadrarem, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do referido diploma legal. 2. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo, pois, desnecessária a comprovação da culpa para a configuração do dever de indenizar. 3. Dos fatos narrados, não ressai qualquer responsabilidade do Banco réu, pelos prejuízos suportados pelo autor, inexistindo provas nos autos que vincule a instituição financeira à entrega de valor à terceiro e, portanto, ausente o nexo causal entre o dano e eventual conduta do réu/apelado. Descabe, portanto, o ressarcimento pretendido 4. Igualmente, ante a ausência de ato ilícito praticado pelo réu/apelado, não se há de falar em dano moral. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, sustentando que em se tratando de danos gerados por fraudes no âmbito das relações bancárias, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo, portanto, reparação por dano moral, bem como aplicação da inversão do ônus da prova, visto se tratar de uma relação consumerista. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) desses fatos não ressai qualquer responsabilidade BANCO SANTANDER, pelos prejuízos suportados pelo autor, inexistindo provas nos autos que vincule a instituição bancária à entrega de valor à terceiro e, portanto, ausente o nexo causal entre o dano e eventual conduta do réu/apelado. Descabe, portanto, o ressarcimento pretendido. Igualmente, ante a ausência de ato ilícito praticado pelo réu/apelado, não se há de falar em dano moral.” (ID 65107080). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030